Tribunal: STF
Processo: RE 90589
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
Promessa de compra e venda. Notificação prévia da mulher casada. Acórdão com duplo fundamento, um dos quais não atacado (Súmula 283). Imperfeição formal do recurso, não estando, ademais, configurado o dissídio.
Recurso extraordinário não conhecido.